Tribunal: STF
Processo: Rcl 93017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Canoas/RS, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020933-59.2022.5.04.0204, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Defende que a autoridade reclamada, “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas”.

    4. Alega que “a decisão reclamada confirma o fundamento da demonstração de culpa de um modo genérico para que o leitor menos atento acredite que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da suprema corte”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede que “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    13. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão)."
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    15. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    16. No processo de origem, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o recurso de revista interposto pelo reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 6, p. 1-3): 

“RECURSO DE REVISTA. LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 246 DO STF. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO. CULPA IN VIGILANDO. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1.118 DO STF. CONDUTA CULPOSA DELIMITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 126 DO TST. TRANSCEDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA.
1. Considerando a observância de teses vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal acerca do reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, temas objeto de decisão na ADC n.º 16 e no Tema 246 (Leading Case RE 760.931-DF) da Tabela de Repercussão Geral, bem como tese vinculante sobre qual parte do processo incumbe o ônus da prova sobre eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços, conforme Tema 1.118 (Leading Case RE 1.298.647-SP) da Tabela de Repercussão Geral, reconhece-se a transcendência jurídica da questão.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema n.º 246 da Repercussão Geral (RE 760.931-DF), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93”.
3. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC n.º 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada.
4. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 760.931-DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema 246, firmando que é do Poder Público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços.
5. Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5.º-A, § 3.º, da Lei n.º 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4.º-B da Lei n.º 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3.º, da Lei n.º 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.".
6. Nesses termos, portanto, a tese proferida pela Suprema Corte, cuja observância é obrigatória no âmbito do Poder Judiciário, torna superado o supracitado entendimento da SBDI-1, e impõe aos órgãos julgadores a necessidade de analisar se há elementos fáticos suficientes que comprovem efetiva existência de culpa por parte da Administração para respaldar a condenação subsidiária imposta, de modo que não esteja exclusivamente amparada na premissa da atribuição do ônus da prova ao ente público.
7. Ocorre que, conforme demonstrado no quadro fático delineado no acórdão recorrido, independente do ônus probante, restou comprovada através de provas substanciais produzidas no processo a culpa por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços. O que vai ao encontro do item 4, alínea (ii), da tese vinculante supracitada do Tema 1.118 do STF, de modo a se reconhecer o comportamento negligente da Administração Pública, que deixou de condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas durante o pacto laboral.
8. Registro, por oportuno, que a temática pertinente à manutenção da condenação subsidiária do ente público em caso de "diferenças de FGTS" foi sedimentada recentemente no âmbito da Sexta Turma, por maioria, vencido o Ministro Augusto César Leite de Carvalho, no julgamento do AIRR 1001148-17.2023.5.02.0010, Relator: Ministro Fabrício Gonçalves, sessão de julgamento virtual, de 22.9.2025, ainda pendente de publicação.
9. Ante o exposto, havendo constatação pelo Tribunal Regional da configuração da culpa por parte do ente público, diante da premissa fática não passível de reanálise em recurso de natureza extraordinária (Súmula n.º 126 do TST), conferido nos exatos moldes do entendimento da tese vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, bem como no julgamento da ADC n.º 16, no tocante à interpretação do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, consubstanciada com a Súmula n.° 331, V e VI, do TST, torna-se inviável o conhecimento do recurso de revista.Transcendência jurídica reconhecida. Recurso de Revista não conhecido.”

    17. Transcrevo, por oportuno, os trechos do julgamento do recurso ordinário, pelo qual se manteve a condenação subsidiária do reclamante (e-doc. 3, p. 3-8; grifos acrescidos):

“(...) RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RECLAMADO, MUNICÍPIO DE CANOAS RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 331 DO TST. ART. 42, XX, DA LEI Nº 13.019/2014. AUSÊNCIA DE CULPA IN ELIGENDO/VIGILANDO
Irresigna-se o segundo reclamado, ora recorrente, contra a sentença que a ele atribuiu responsabilidade subsidiária pelos créditos reconhecidos na presente demanda, ao argumento de que todos os contratos firmados com a empresa YC Serviços Ltda., empregadora da reclamante e primeira reclamada, foram devidamente fiscalizados (Contratos 430/2019, 107/2021 e 54/2022). Diz que a recorrida não demonstrou comportamento reiteradamente negligente do Ente Público, ônus que a ela competia, o que inviabiliza sua condenação imposta. Alega que condicionar a existência de fiscalização à sua eficácia ofende a tese fixada na ADC 16 e no RE 760.931/DF, referindo que consiste em forma de reconhecer que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas bastaria para responsabilização subsidiária. Afirma ser importante a fiscalização, e irrelevante a adoção de medidas coercitivas/satisfativas. Menciona que nos referidos julgados a aplicação do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 foi excepcionada exclusivamente nos casos de ausência de fiscalização, nada mencionando quanto à eficácia. Destaca haver acostado aos autos farta documentação atestando a existência de fiscalização e de medidas coercitivas envolvendo os contratos com a empresa YC Serviços Ltda. Argumenta que o dever de eleição está demonstrado pela juntada das certidões negativas relativas tanto ao tempo do certame licitatório (ano de 2019) quanto aos anos de execução da avença - anos de 2020, 2021 e 2022. Afirma que o dever de vigilância foi cumprido das formas que seguem: confecção de Termos de Fiscalização e dos Check-Lists de Adimplemento de Obrigações Trabalhistas, encaminhamento de e-mails à empresa contratada, questionando acerca do cumprimento da legislação trabalhista, juntada dos recibos de pagamento de FGTS/INSS da empresa, notificações encaminhadas à contratada, requerendo a observância das obrigações trabalhistas e aplicação de penalidade, diante do reiterado descumprimento da legislação trabalhista. Requer a reforma da sentença.
O Juiz a quo decidiu a questão nos seguintes termos (ID. 1317186 - Págs. 7/8):
“Responsabilidade do Município
Com relação ao Município de Canoas, de acordo com a documentação juntada aos autos e do que se depreende dos termos da defesa do Município, constato que o trabalho prestado pela parte autora ocorreu mediante prestação de serviço terceirizado.
O inciso IV da Súmula 331 do C. TST assim dispõe:
"IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
O inciso V da mesma Súmula trata especificamente sobre os entes integrantes da Administração Pública:
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada."
Depreende-se do entendimento jurisprudencial supracitado, que para a responsabilização dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta é necessária a existência de conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. O mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada não enseja a responsabilização do ente público.
O mero inadimplemento de que trata a referida súmula é aquele isolado, eventual, esporádico, que o tomador sequer teria como resolver ou mesmo nem chegou a tomar conhecimento.
No caso dos autos, o inadimplemento foi reiterado, especialmente quanto ao FGTS.
O ente público não logrou êxito em fiscalizar corretamente o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, pois as irregularidades não foram sanadas.
Assim, resta evidente a conduta culposa do Município. Desse modo, declaro a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas.”
Decido.
No caso dos autos, a autora foi contratada em 25/01/2021 pela primeira reclamada, empresa YC SERVIÇOS LTDA., para exercer a função de auxiliar de limpeza, cujos serviços eram prestados sob o acompanhamento do segundo reclamado (CTPS de ID. 5d3932c - Pág. 1), tomador dos seus serviços, o que é incontroverso nos autos. A autora foi desligada da empresa em 10/09/2022.
Não houve na origem a verificação de ocorrência de terceirização ilícita, circunstância que afasta, de plano, a incidência da Súmula nº 331, item I, da Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho - "A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03/01/1974)" - e, portanto, a responsabilidade solidária do ente público reclamado pelos efeitos da condenação, não havendo qualquer insurgência no aspecto.
A redação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula nº 331, feita pela Resolução nº 174, de 24/05/2011, alterando o inciso IV e acrescentando os incisos V e VI, consagrou a responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelas dívidas trabalhistas devidas em razão da terceirização regularmente contratada, com observância das normas relativas à licitação.
(...)
Se o recorrente, como tomador dos serviços, beneficiário direto dos serviços prestados pela reclamante, contratou mal a empresa prestadora de serviços e deixou de acompanhar a execução do contrato no que diz respeito às obrigações contratuais assumidas em relação à empregada, é também responsável pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da prestadora para com a empregada. Hipótese de culpa na escolha da empresa prestadora e na fiscalização do trabalho, que determinou dano à reclamante, na forma do art. 186 do Código Civil, que deve ser indenizado.
É evidente que não houve fiscalização adequada por parte do segundo reclamado, tomador dos serviços, uma vez que, não obstante o Município reclamado tenha comprovado a realização de algumas formas de controle, juntando certidões negativas e documentos da contratualidade, tais medidas se mostraram insuficientes para evitar o descumprimento da legislação trabalhista, em especial em relação ao FGTS, como apontado na sentença, porquanto não foram adunados aos autos documentos demonstrando o integral recolhimento do FGTS na conta vinculada da autora. Pelo contrário, a própria autora junta extrato de conta vinculada revelando a inexistência de saldo positivo sob a rubrica FGTS no final do seu contrato de trabalho (ID. 73b8edd). Saliento que as guias de recolhimento do FGTS colacionadas a partir do ID. fb0c4b6 e seguintes não abarcam a totalidade do pacto laboral.
A responsabilidade do segundo reclamado, portanto, decorre de sua conduta negligente e omissa, em face da ausência de fiscalização acerca do fiel cumprimento do contrato de prestação de serviços quanto às obrigações trabalhistas da parte autora, pois todo contrato civil ou administrativo que envolve força de trabalho deve respeitar a função social que a relação trabalhista contempla, qual seja, de meio de subsistência para o trabalhador e para sua família.
Saliento que a decisão não viola a Súmula Vinculante nº 10 e tampouco o art. 97 da Constituição Federal, porquanto a aplicação do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 não está sendo afastada por ser inconstitucional, mas por ser inaplicável a este caso concreto em razão de a interpretação dada ao dispositivo pela reclamada não estar em conformidade com as demais normas e princípios constitucionais. O que a decisão está a assegurar é justamente a observância das normas constitucionais, especialmente os incisos do art. 7º, que incluem como direito e garantia fundamental, o pagamento das verbas devidas aos trabalhadores pelos serviços prestados, garantindo sua dignidade e subsistência, conforme exposto.
Pela linha de raciocínio acima esposada, concluo que o segundo reclamado é subsidiariamente responsável pelos créditos reconhecidos na reclamatória trabalhista, nos termos dos verbetes IV, V e VI da Súmula nº 331 do E. TST, descabendo a sua exclusão quanto à condenação imposta.
(...)
Mantenho a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.”

    18. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    19. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    21. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    23. Com efeito, ao reforçar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o